Tribunal: STF
Processo: AI 253002
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: 1 - Basta, para acarretar a prevenção da
competência do relator (art. 69 do Regimento Interno), o anterior
julgamento de habeas corpus relativo à mesma ação penal, ainda que
dele não haja a Turma conhecido, por havê-lo considerado incabível.
2 -     Instrumento a que falta o traslado das contra-razões
do recurso extraordinário. Exigência constante do § 1º do art. 28
da Lei nº 8.038-90, que continua aplicável aos agravos em matéria
criminal (cfr. Ag 197.032-AgRg).
3 -     Questão concernente à prescrição insuscetível, por sua
natureza infraconstitucional, de ascender à via extraordinária.